Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. VERIFICAÇÃO. CONTESTAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado em ação revisional de contrato e indenizatória ajuizada por consumidor em desfavor de fornecedor, na qual houve declínio de competência territorial de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em debate consiste em saber se houve escolha aleatória do foro pelo consumidor a justificar o declínio de competência territorial de ofício para o foro de seu domicílio.
3. O Juízo suscitante afirma que, antes da decisão do suscitado, o fornecedor apresentou contestação na qual não ofereceu qualquer objeção quanto à competência territorial, razão pela qual teria havido prorrogação da competência, à luz do art. 65 do CPC.
4. Já o Juízo suscitado defende a ocorrência de hipótese de escolha aleatória do foro a que alude a regra prevista no art. 63, § 5o, do CPC, dado que nenhuma das partes possuiria domicilio na circunscrição à qual o feito foi originariamente distribuído e inexistiria vínculo entre a relação jurídica debatida e o aludido foro, razão pela qual seria cabível o declínio de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na linha do entendimento jurisprudencial prevalente, que foi recentemente acolhido pela norma processual, não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência relativa ou de ação ajuizada por consumidor.
6. No caso, o foro em que a ação foi originariamente distribuída não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes nem com o negócio jurídico discutido na causa, o que constitui prática abusiva a justificar a declinação de competência de ofício, conforme previsto no art. 63, §5o, do CPC.
7. Em que pese o réu tenha apresentado contestação, na qual não ofereceu objeção quanto à competência, a petição inicial ainda não havia sido recebida pelo julgador, razão pela qual, dada a verificada prática abusiva da parte autora na escolha de foro, não houve a alegada prorrogação da competência a impedir a remessa de ofício dos autos ao foro do domicílio do consumidor.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de Competência conhecido e desprovido. Declarado competente o Juízo Suscitante.
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigos 63, §5°, do CPC. Artigos 6o, VII e VIII, e 101, I, do CDC.
STJ: Súmula 33; EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012.
TJDFT: Acórdão 1960712, 0733809-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025; etc.